Tribunal: TJBA
Processo: 8058907-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8058907-08.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ADVOGADO(S): JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A)

EMBARGADA: NADJA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO (OAB:BA48049-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS EM CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação da Acionante, para afastar reajustes abusivos em contrato coletivo por adesão de plano de saúde, determinar a devolução simples dos valores pagos a maior no período de três anos anteriores à propositura da ação,
bem como
fixar que os percentuais adequados de aumento deverão ser apurados por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, conforme Tema 952 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omiss
ão
, obscuridade, contradi
ção
ou erro material no julgado; e examinar a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais federais para viabilizar o acesso a instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Declaratórios somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração jurídica conferida pelo acórdão.

4. A decisão colegiada apresenta fundamentação completa, clara e coerente, enfrentando os principais argumentos da Embargante, inclusive quanto à inaplicabilidade automática dos índices da ANS aos contratos coletivos e à ausência de demonstração técnica idônea dos reajustes aplicados.

5. Foi corretamente aplicada a tese firmada no Tema 952 do STJ, no sentido de que o controle judicial de abusividade dos reajustes é cabível, mesmo em contratos coletivos, especialmente diante da ausência de critérios técnicos transparentes e da não comprovação do aumento de sinistralidade.

6. A alegação de sigilo de dados assistenciais não afasta o dever da operadora de apresentar elementos mínimos de comprovação da razoabilidade dos reajustes, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual.

7. A utilização dos índices da ANS como parâmetro supletivo, na ausência de justificativas técnicas idôneas, não configura contradição, erro ou omissão, tratando-se de aplicação jurisprudencial consolidada para preservação do equilíbrio contratual.

8. Não há vício de omissão, quanto aos argumentos de liberdade contratual, impactos econômicos e consequências sistêmicas da decisão, tendo sido esses temas analisados de forma implícita no contexto do controle de cláusulas abusivas previsto no CDC.

9. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, sendo suficiente que o julgado enfrente a matéria jurídica debatida.

10. A oposição de Aclaratórios, para fins de prequestionamento, não dispensa a demonstração efetiva de vícios no julgado, não sendo possível transformar o recurso aclaratório em via recursal para rediscutir o mérito.

11. Consideram-se incluídas no
decisum
as matérias suscitadas nos
E
mbargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento, conforme
o
art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV e VI, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 317, 389, 406, 421, 422 e 478; CDC, arts. 6º, III e V; 39, V e X; 51, IV e §1º, II; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952); TJPR, Ap. Cív. 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, Ap. Cív. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 00.00.0000.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no bojo da Apelação n.º8058907-08.2023.8.05.0001,
nos quais figura como Embargante a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, sendo Embargad
a
NADJA SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.